Tribunal: TJDFT
Processo: 0733199-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CUMPRIMENTO DO ACORDO PELO CAUSÍDICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA CLIENTE. NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo escritório de advocacia réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Isso porque, conforme exposto na inicial, o recorrente teria pactuado junto à autora/recorrida contrato de prestação de serviços de advocacia. Pelo referido instrumento, as partes ajustaram que o recorrente atuaria em demanda sucessória, cuja atuação do causídico seria em sede extrajudicial ou judicial, o que não teria ocorrido. Assim, a recorrida pediu a restituição da referida quantia, a título de honorários contratuais.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que "ficou provado no contrato ter o réu o dever contratual de ingressar com a ação de outorga de escritura ou inventário (cláusula primeira). Tal obrigação foi ainda reiterada no contrato, quando o réu se obrigou ao "patrocínio da petição citada na cláusula primeira" (cláusula quarta). Como a ação de outorga de escritura ou a ação de inventário não foi proposta, conforme o contratado, deve o réu restituir à autora o valor pago de R$ 5.000,00".
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que ajuizou a demanda autuada sob o no 0705346-28.2019.8.07.0009 e que o referido processo teria sido extinto por abandono da causa pela autora, ora recorrida. Alega que a extinção prematura do feito se deu em razão da ausência de documentação, a qual não foi entregue pela recorrida. Não obstante, sustenta que foi proposto inventário extrajudicial, de modo que o contrato teria sido efetivamente cumprido. Defende que não se logrou êxito por motivo de não apresentação de documentos pela recorrida, tanto judicial quanto extrajudicialmente.
5. Contrarrazões ao ID 45909003.
6. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. Isso porque o contrato de prestação de serviços juntado ao ID 45908964, em sua cláusula primeira, prevê que "o advogado contratado obriga-se a ingressar com outorga de escritura ou inventário, conforme análise do contrato", cujo preço ajustado foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por outro lado, em contestação o recorrente alegou que a demanda tratar-se-ia de regularização de propriedade imóvel que foi adquirida pela recorrida, sem que a cadeia dominial tivesse sido levada a registro público a tempo em modo. Relatou o recorrente que a demanda adjudicatória foi ajuizada em face de Maria do Carmo Pereira de Carvalho, Severino Pereira Primo e Luiz Gonzaga de Carvalho, tendo Maria do Carmo e Severino falecido no ano de 2017. Assim, alega que a solução jurídica teria sido a propositura de inventário de Maria e de Severino, a fim de que a recorrida adjudicasse o bem imóvel. Também afirma que, após diligências para localização dos herdeiros, foi remetido à recorrida, em 13.06.2021, o inventário devidamente concluído, bem como as instruções para o respectivo registro público. Argumenta que a recorrida não teria entregue a documentação necessária para a lavratura de escritura pública de inventário.
7. Da análise do inteiro teor do processo no 0705346-28.2019.8.07.0009, que tramitou perante o juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, verifico que a recorrida formulou pedido voltado à adjudicação compulsória do imóvel situado à QR 417 Conjunto 15 Lote 07, Samambaia/DF, matrícula no 167108. No referido processo, observo que, em razão do falecimento dos réus Maria do Carmo e Severino, foi determinada a juntada das respectivas certidões de óbito, cuja providência não foi cumprida, o que ensejou a extinção prematura do feito. Sem adentrar ao mérito daquela demanda, a medida determinada pelo Juízo Cível poderia ter sido cumprida pelo causídico, não sendo a cabível imputar exclusivamente à recorrida eventual desídia.
8. Além disso, as conversas anexadas ao ID 45908990 demonstram que a recorrida forneceu ao recorrente a documentação supostamente necessária ao inventário de Maria do Carmo e Severino, os quais, juntamente com Luiz Gonzaga, figuram como os herdeiros e proprietários do imóvel adquirido pela recorrida. O mesmo documento também demonstra que o recorrente foi reiteradamente indagado a respeito do andamento do feito, tendo a recorrida permanecido sem resposta. Por outro lado, não há nos autos prova documental de que o recorrente teria procedido ao protocolo de inventário extrajudicial ou ao ajuizamento de demanda judicial, a fim de que os sucessores de Maria do Carmo e de Severino se tornassem proprietários de direito do imóvel objeto da pretensão da recorrida e, assim, transmitissem a propriedade à recorrida. Cumpre ressaltar que, conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau, "o adequado seria o advogado manejar a ação com os documentos de que dispuser para tal intento".
9. Portanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (CPC, artigo 373, II), de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.